Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727234-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Alessandra Braulio Moreno Embargados: Blue Soluções Financeiras Eireli Blue Soluções Financeiras Eireli Banco do Brasil Sociedade Anônima Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli Credbraz Representação e Consultoria Limitada Credbraz Soluções Financeira Limitada Deiwison Brum Burgos Pablo Dias de Luna Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado Adilson Adão da Costa Vera Lúcia Gomes Geraldo WW Cred Representação e Consultoria Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alessandra Braulio Moreno (Id. 18638139) contra a decisão (Id. 18324511) que reconheceu o recurso e indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator